Tribunal: TJPA
Processo: 0876685-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876685-52.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIAS CORDEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876685-52.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ELIAS CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática (Id. 28704919) que deu provimento à Apelação do consumidor para: (i) declarar a nulidade de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) determinar sua conversão em empréstimo consignado comum; e (iii) condenar o banco à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. O Agravante defende a regularidade da contratação, alegando ciência e uso dos serviços do cartão pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a intenção do consumidor era a obtenção de empréstimo consignado tradicional, configura violação ao dever de informação e vício de consentimento, ainda que o consumidor tenha utilizado os serviços vinculados ao cartão (saques e compras).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, sendo cabível nos termos do art. 932 do CPC. É reconhecida como abusiva a prática de induzir consumidor hipervulnerável a contratar cartão de crédito consignado (RMC), modalidade mais onerosa e de quitação complexa, quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado com parcelas fixas.
4. A violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) configura vício de consentimento e macula a validade do negócio jurídico, independentemente da existência de assinatura digital, biometria ou "selfie", que apenas confirmam a identidade do contratante, mas não a sua compreensão sobre a natureza do produto.
5. A utilização do cartão para saques ou compras não convalida o negócio jurídico viciado, pois tal conduta é compatível com a crença do consumidor de que estava utilizando o valor de um empréstimo que lhe fora concedido.
6. O reconhecimento da prática abusiva justifica a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos a maior (ante a violação da boa-fé objetiva) e a condenação por danos morais, que decorrem da imposição de uma dívida perpétua e da angústia gerada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos:
Art. 932 do Código de Processo Civil (CPC); Art. 6º, III, e Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Precedentes:
Jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria (e.g., TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – N° 0000884-92.2019.8.14.0100; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – N° 0012460-08.2018.8.14.0039).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876685-52.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ELIAS CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S/A
em face da Decisão Monocrática (Id. 28704919), de minha lavra, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ELIAS CORDEIRO
, para reformar a sentença de primeiro grau (Id. 21556742) e julgar procedentes os pedidos da exordial.

A referida decisão monocrática determinou a conversão do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, com limitação dos descontos, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Alega que o julgamento monocrático foi incabível, pois a matéria não estaria pacificada, especialmente diante das peculiaridades do caso. Defende a regularidade da contratação, afirmando que o consumidor estava ciente da modalidade contratada, tanto que realizou não apenas o saque inicial, mas também saques complementares e compras, além de ter efetuado pagamentos de faturas. Argumenta que a existência de contrato digital com biometria facial, geolocalização e selfie do contratante comprova a validade do negócio jurídico. Por fim, impugna a condenação à repetição de indébito em dobro, por ausência de má-fé, e a condenação por danos morais, por inexistência de ato ilícito.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o recurso é meramente protelatório e visa rediscutir o mérito já analisado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se a analisar o acerto da Decisão Monocrática (Id. 28704919) que, com fundamento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, acolheu a pretensão autoral de anular o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e convertê-lo em empréstimo consignado comum.

Adianto, desde logo, que o presente Agravo Interno não merece prosperar.

O Agravante, em suas razões, não apresenta qualquer argumento novo ou tese jurídica capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a reiterar as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas na via monocrática, demonstrando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

A alegação de descabimento do julgamento monocrático, previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, não se sustenta. A decisão agravada foi proferida em estrita consonância com o entendimento pacificado nesta 1ª Turma de Direito Privado e nas demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, que reconhecem a abusividade na conduta de instituições financeiras que, sob o pretexto de ofertar empréstimo consignado tradicional, acabam por impor ao consumidor, especialmente o hipervulnerável (idoso e de baixa renda), a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade contratual sabidamente mais onerosa e que, na prática, leva à perpetuação da dívida.

No mérito, a decisão monocrática foi clara ao pontuar a violação ao dever de informação, preceito basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III). A existência de contrato com assinatura digital, biometria e "selfie" comprova a identidade do contratante, mas não supre a falha na prestação de informações claras, precisas e ostensivas sobre a natureza e as implicações do produto. O conjunto probatório evidencia que a intenção do consumidor era obter um mútuo com parcelas fixas, e não um cartão de crédito com juros rotativos e pagamento mínimo descontado em folha.

O fato de o Agravado ter realizado saques e compras não tem o condão de validar o negócio jurídico viciado em sua origem. Tais atos são consistentes com a crença de quem recebeu um valor a título de empréstimo e utilizou o crédito disponibilizado. A conduta não afasta o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação do fornecedor.

Assim, a conversão do contrato em empréstimo consignado, com a aplicação de taxas de juros compatíveis com essa modalidade, é a medida que melhor se adequa aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Consequentemente, a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais são corolários lógicos do reconhecimento da prática abusiva. A conduta do banco, ao impor modalidade contratual diversa e mais gravosa da pretendida pelo consumidor, extrapolou o mero aborrecimento, configurando ato ilícito passível de reparação.

Portanto, o que se observa é a mera irresignação do Agravante, que se utiliza do Agravo Interno como uma nova tentativa de revolver o mérito já decidido, sem, contudo, atacar especificamente os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025